Tribunal: TJES
Processo: 5006052-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO. NATUREZA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O art. 8º da Lei nº 11.101/05 dispõe que, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2.
No caso, considerando que crédito da Agravada já estaria arrolado na relação de credores, possuindo o pleito deduzido no Juízo de origem natureza de impugnação, observa-se que a publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no e-diário de 18/07/2016 (ID 2904466, p. 29-30), ao passo que a pretensão do agravado somente foi protocolada em 19/11/2020 (ID 2904453, p. 01-02), quando já vencido o prazo de 10 (dez) dias.

3.
Inaplicável a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.112/2020, uma vez que, quando da apresentação intempestiva da impugnação, em 19/11/2020, a referida lei não estava em vigência no ordenamento jurídico nacional.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006052-59.2022.8.08.0000

AGTE:

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

AGDA:

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR:

DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
,
haja vista estar inconformada com decisão (ID 2904450, p. 01-02 e 03-07) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
para determinar que o Administrador Judicial promova a habilitação do crédito da Agravada, que deverá ser lançado no Quadro Geral de Credores, no importe de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões (ID 2904446, p. 01-13), a agravante defende o seguinte, no que interessa: (i) o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05, acerca das impugnações de crédito, é peremptório, valendo ainda consignar que, pelas regras de direito intertemporal, a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.112/20 não se aplica à presente relação jurídico-processual; (ii) no particular,
a agravada foi notificada pelo administrador judicial e pelos editais de credores de que o seu crédito se encontrava incluído na relação de credores da recuperação judicial, pelo valor de R$ 219.325,05, permanecendo inerte quanto a todos os prazos estabelecidos na Lei nº 11.101/05; (iii) inclusive, tendo em vista que o crédito em apreço foi relacionado na recuperação judicial e que a pretensão da agravada é, na essência, de majorar o seu valor, urge ponderar que o
nomen juris
designado por ela na petição inicial não corresponde à efetiva natureza do incidente, porquanto não se cuida de
“habilitação”
, mas de verdadeira
“impugnação de crédito”
; (iv) assim, considerando que o 2º edital de credores foi publicado no e-diário do TJES em 18/07/16, o prazo de 10 (dez) dias para impugnar se iniciou no dia 19/07/16 e findou-se em 01/08/16, sendo absolutamente intempestiva a impugnação originária, apresentada somente em 19/11/20, e; (v) portanto, agiu com equívoco o julgador
a quo
ao afastar a preliminar de intempestividade, julgando parcialmente procedente a impugnação de crédito de origem.

Na decisão Id. 3287983 restou deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no Id.
3446915.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator Convocado

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006052-59.2022.8.08.0000

AGTE:

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

AGDA:

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR:

DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
,
haja vista estar inconformada com decisão (ID 2904450, p. 01-02 e 03-07) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
para determinar que o Administrador Judicial promova a habilitação do crédito da Agravada, que deverá ser lançado no Quadro Geral de Credores, no importe de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões (ID 2904446, p. 01-13), a agravante defende o seguinte, no que interessa: (i) o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05, acerca das impugnações de crédito, é peremptório, valendo ainda consignar que, pelas regras de direito intertemporal, a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.112/20 não se aplica à presente relação jurídico-processual; (ii) no particular,
a agravada foi notificada pelo administrador judicial e pelos editais de credores de que o seu crédito se encontrava incluído na relação de credores da recuperação judicial, pelo valor de R$ 219.325,05, permanecendo inerte quanto a todos os prazos estabelecidos na Lei nº 11.101/05; (iii) inclusive, tendo em vista que o crédito em apreço foi relacionado na recuperação judicial e que a pretensão da agravada é, na essência, de majorar o seu valor, urge ponderar que o
nomen juris
designado por ela na petição inicial não corresponde à efetiva natureza do incidente, porquanto não se cuida de
“habilitação”
, mas de verdadeira
“impugnação de crédito”
; (iv) assim, considerando que o 2º edital de credores foi publicado no e-diário do TJES em 18/07/16, o prazo de 10 (dez) dias para impugnar se iniciou no dia 19/07/16 e findou-se em 01/08/16, sendo absolutamente intempestiva a impugnação originária, apresentada somente em 19/11/20, e; (v) portanto, agiu com equívoco o julgador
a quo
ao afastar a preliminar de intempestividade, julgando parcialmente procedente a impugnação de crédito de origem.

Pois bem.

In casu
, a agravada requereu em 19/11/2020 a habilitação de seu crédito (ID 2904453, p. 01-02), decorrente da ação de cobrança de nº 1008974-16.2016.8.26.0562, já em fase de cumprimento de sentença, em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Santos (SP), oportunidade na qual informou o valor de R$ 371.161,07 (trezentos mil cento e sessenta e um reais e sete centavos).

A agravante, por sua vez, apresentou resposta (ID’s 2904459, p 16-18 / 2904460, p. 01-07) por meio da qual pugnou pelo não conhecimento do aludido pedido, porquanto o mencionado crédito já estaria arrolado na relação de credores, de sorte que a pretensão da agravada, por possuir natureza de impugnação, visando à majoração dos valores, encontraria óbice no prazo preclusivo de 10 (dez) dias estabelecido pelo art. 8º da Lei nº 11.101/05.

O julgador
a quo
, por meio da decisão objurgada (ID 2904450, p. 01-02), consignou o seguinte:

In casu
, o crédito perseguido é oriundo de condenação em ação de cobrança proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, nos autos tombados sob o nº 1008974-16.2016.8.26.0562

conforme se extrai da cópia dos atos decisórios às fls. 18/27.

Vê-se que a Requerente apresentou cópias dos atos decisórios que a legitimam à habilitação almejada, produzindo provas de seu crédito, em consonância com o inciso III do art. 9º da Lei 11.101/2005.

Quanto à preliminar de intempestividade, não a acolho, tendo em vista o art. 10 da Lei n. 11.101/2005,
in verbis:

“
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.
”

No tocante ao valor do crédito, considera-se o valor histórico da sentença, perfazendo o total de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Sendo que não se inclui aqui, o valor de custas processuais, uma vez que, esse não é devido ao Requerente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei n. 11.101/05,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para determinar ao Administrador Judicial a habilitação do crédito, que deverá ser lançado no Quadro Geral de Credores, no importe de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em favor de
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
, na classe quirografária.

Sem custas e honorários, nos moldes do disposto no art. 5º, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Posteriormente, em sede de decisão aclaratória (ID 2904450, 03-07) ainda fundamentou o julgador
a quo
o que segue:

Inviável o acolhimento dos embargos, em razão do caráter infringente de ambos. De fato, os recursos não visam esclarecer a decisão, mas reformá-la.

Os embargos de declaração se consideram, pela lei e por tradicional definição, destinados a mero aperfeiçoamento na forma de expressão do julgado, sem a menor possibilidade de alterar-lhe o conteúdo. Só seriam recebidos, mesmo, para dirimir obscuridade, contradições ou lacunas, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. Neles, "não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima" (Pontes de Miranda).

Neste sentido:

[...]

Acrescento apenas, por oportuno, que este Juízo não deixou de analisar o ponto supostamente omisso, conforme se verifica do trecho transcrito:

Quanto à preliminar de intempestividade, não a acolho, tendo em vista o art. 10 da Lei n. 11.101/2005, in verbis:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.”

Além do mais, ressalto que as discussões outrora existentes admissibilidade - ou não - da impugnação de crédito retardatária, foram suprimidas com a reforma promovida pela Lei n° 14.112/2020, que introduziu os §§ 7º e 8º no artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, os quais fazem expressa referência à possibilidade de julgamento e aos efeitos de impugnações retardatárias, a revelar que o prazo fixado no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005 não configura norma cogente, conforme jurisprudência do TJSP,
verbis
:

[...]

Assim, inexiste contradição a ser sanada.

Pelo exposto, considerando a ausência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC,
conheço e nego provimento aos aclaratórios.

Contudo, a despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, própria deste expediente recursal, que assiste razão à agravante.

O art. 8º da Lei nº 11.101/05 dispõe o seguinte:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

No caso, considerando que crédito da Agravada já estaria arrolado na relação de credores, possuindo o pleito deduzido no Juízo de origem natureza de impugnação, observa-se que a publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no e-diário de 18/07/2016 (ID 2904466, p. 29-30), ao passo que a pretensão do agravado somente foi protocolada em 19/11/2020 (ID 2904453, p. 01-02), quando já vencido o prazo de 10 (dez) dias.

O c. STJ tem o seguinte posicionamento:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017.
2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Por sua clareza, peço vênia para transcrever algumas passagens do voto vencedor proferido pela Ministra Nancy Andrighi, designada para redigir a ementa do acórdão:

[...] A norma do art. 8º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, apontada como violada, possui o seguinte teor:

[...]

Segundo premissa assentada pelo Tribunal a quo – fato incontroverso – a impugnação de crédito apresentada pelo recorrente, que discorda de sua sujeição aos efeitos do processo de soerguimento, foi apresentada após escoado o prazo previsto no dispositivo supratranscrito.

Sobressai, portanto, como evidente, primo oculi, que o acórdão recorrido não violou a regra do art. 8 da LFRE. Ao contrário, tratou de lhe dar a devida aplicação ao verificar a ocorrência do suporte fático nela delineado.

A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência.

O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar.

Quanto ao ponto, MARLON TAMAZETTE é categórico ao afirmar que o prazo em discussão é preclusivo para qualquer legitimado a apresentar impugnação à lista de credores:

[...]

Convém mencionar que “as regras não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 11ª ed., Malheiros: 2010, p.114).

Eventual superação de regra legal expressa deve ser feita de forma absolutamente excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstância que, com a vênia do e. Min. Relator, não se verifica na espécie.

De fato, a aplicação da regra positivada ora em debate não revela tratamento discriminatório a ser conferido ao credor-impugnante em face do credor que foi omitido da relação apresentada pelo administrador.

Isso porque, enquanto este pode apresentar habilitação retardatária na tentativa de incluir seu crédito no plano de soerguimento, aquele, mesmo perdendo o prazo de impugnação disposto no art. 8º da LFRE, não fica privado de seu direito de discutir a sujeição ou o valor do crédito ao procedimento recuperacional, na medida em que ainda possui o direito, assegurado pelo art. 19 da LFRE, de, “até o encerramento da recuperação judicial ou da falência”, nas hipóteses ali previstas, “pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito”. Ademais, a qualquer credor é facultado o direito de se manifestar, perante o administrador judicial nomeado – ainda antes de se iniciar a fluência do prazo impugnatório aqui discutido –, acerca de eventuais divergências quanto à inclusão, à omissão ou quanto ao montante indicado no edital publicado (art. 7º, § 1º, da LFRE).

Não se pode esquecer, outrossim, que todos os credores constantes da relação nominal que acompanha a petição inicial do processo de soerguimento, devem, obrigatoriamente, ser comunicados, por meio de correspondência enviada pelo administrador judicial, acerca da natureza, do valor e da classificação dada ao crédito (art. 22, I, “a”, da LFRE).

E aqui reside a diferença substancial que justifica a existência de prazos diferenciados a serem respeitados por aqueles que, em razão da omissão de seu nome na lista inicial, buscam a inclusão de seu crédito no plano de soerguimento (mediante habilitação retardatária), e por aqueles que, tendo sido contemplados na relação de credores, objetivam modificar a classificação ou o valor do crédito (mediante apresentação de impugnação).

A previsão legal de habilitação retardatária de créditos se explica porque não se tem juízo de certeza acerca de quando o credor cujo nome foi omitido da relação unilateral feita pela recuperanda teve ciência do processamento da recuperação judicial.

É dizer, a ausência de evidência acerca do momento em que o credor tomou conhecimento do processo de soerguimento e da supressão de seu crédito da relação elaborada pelo devedor autoriza que o prazo em seu favor seja mais amplo do que aquele concedido ao credor que, em razão de ter constado em tal lista, fora comunicado previamente pelo administrador.

Calha transcrever, uma vez mais, a lição de TOMAZETTE, que bem elucida o ponto:

[...]

Por derradeiro, vale destacar que, ainda na vigência do diploma falimentar de 1945, esta 3ª Turma, ao enfrentar questão concernente à observância do prazo legal de impugnação do crédito sujeito a processo concursal, manifestou entendimento no sentido de que “a impugnação do valor de crédito arrolado pela concordatária e constante do quadro geral de credores deve ser deduzida no prazo da lei de falências, não podendo o credor, fora do prazo legal, usar da habilitação de crédito para majorar o valor da importância que lhe e devida” (AgRg no Ag 153.828/PR, DJ 8/6/1998). Em sentido idêntico, confira-se o AgRg 12.204/RJ, 4ª Turma, DJ 17/8/1992.

De todo modo, o fato é que a impugnação prevista no art. 8º da LFRE não constitui a primeira nem a última possibilidade que o legislador disponibilizou ao credor para se manifestar na defesa de seus interesses, não sendo razoável, nesse contexto, ignorar a baliza temporal estabelecida especificamente pela lei para incidir à hipótese. [...]

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua" (AgInt no AREsp 1.548.027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020).
2. "É intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/05. Referida norma contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência" (REsp 1.704.201/RS, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 7/5/2019, DJe de 24/5/2019).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.031.584/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Ademais, na linha do fundamentado pelo Ministro Raul Araújo neste último julgado, inaplicável a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.112/2020, uma vez que, quando da apresentação intempestiva da impugnação, em 19/11/2020, a referida lei não estava em vigência no ordenamento jurídico nacional.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, parecem-me suficientes os argumentos acima para justificar o provimento do recurso interposto.

Do exposto, por despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim revogar a decisão que acolheu a pretensão de habilitação de crédito no valor de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento